Tribunal: STF
Processo: RE 88710
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS 20 % DO DEPOSITO. II. A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. TEM CONSIDERADO LEGITIMA A INCIDENCIA, VEZ
QUE SOMENTE PODE O DESAPROPRIADO LEVANTA-LA, NOS TERMOS DO ART. 33,
PAR 2, DO D.L. 3.365/41. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA
DIVERGENCIA, MAS NÃO PROVIDO.